Tribunal: TCU
Processo: 025.563/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Universidade Federal de Santa Maria em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Levantamento da situação patrimonial dos equipamentos empenhados na UFSM (no da TCE no sistema: 3370/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 573/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o subitem 9.1 do Acórdão 2016/2024-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 25/9/2024, Ata 39/2024, onde se lê: " (...) o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor:", leia-se: " (...) o recolhimento da dívida aos cofres da Universidade Federal de Santa Maria , na forma da legislação em vigor:", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.563/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gilson Peres (XXX.209.190-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Maria. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.